Tribunal: TJBA
Processo: 0568689-94.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568689-94.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE AECIO RODRIGUES JUNIOR

Advogado(s)
:
RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO, KARINE DE SOUZA CEUTA

APELADO: DANIELA BARROS DE PINHO

Advogado(s)
:
CRISTIANO FREIRE SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 55.073,00, correspondentes a lucros cessantes e danos emergentes decorrentes da privação de equipamentos profissionais da área de estética.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há incompetência do Juízo Cível para apreciar demanda indenizatória envolvendo bens que são objeto de partilha em processo de divórcio, e se restaram comprovados os danos materiais pleiteados, especificamente os lucros cessantes e danos emergentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Juízo Cível para processar e julgar ações indenizatórias decorrentes de esbulho possessório não é afastada pelo fato de os bens eventualmente integrarem o patrimônio do casal em processo de divórcio, uma vez que se trata de questão distinta da responsabilidade civil por prejuízos patrimoniais.

4.

Os instrumentos de profissão são excluídos da comunhão de bens do casal, conforme art. 1.659, V, do Código Civil, não se confundindo a discussão sobre partilha com pretensão indenizatória por ato ilícito.

5.

A condenação por lucros cessantes exige comprovação, ainda que por estimativa, do ganho efetivo que a vítima obtinha ou poderia obter com a atividade exercida, não sendo possível condenação com base em valores meramente hipotéticos, presumidos ou imaginários, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

Os danos emergentes devem ser fixados apenas no montante efetivamente comprovado documentalmente, sendo indevida a condenação em valores alegados na inicial mas não demonstrados nos autos, como no caso de acordo judicial cuja celebração não foi comprovada.

7.

A documentação acostada comprova restituição de valores a clientes no montante de R$ 3.073,00 (R$ 375,00 + R$ 1.332,00 + R$ 1.366,00), caracterizando dano emergente no valor efetivamente demonstrado.

8.

A sucumbência recíproca deve ser aplicada de forma proporcional, considerando que a autora obteve êxito apenas parcial em seus pedidos, decaindo na maior parte do valor pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso a que se dá provimento parcial para reduzir a condenação em danos materiais de R$ 55.073,00 para R$ 3.073,00, excluindo-se os lucros cessantes e fixando-se os danos emergentes apenas no montante efetivamente comprovado.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 402, 403, 927 e 1.659, V; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.190.872/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 12/05/2025; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, 1ª Seção, j. 07/03/2014; TJBA, AI n. 0013520-22.2017.8.05.0000.

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0568689-94.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante
JOSE AÉCIO RODRIGUES JUNIOR
e como apelado
DANIELA BARROS DE PINHO RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des
. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04